Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706866-08.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO VILAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO. MAJORANTES E CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RECONHECIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Impossível absolver os réus quando a condenação é lastreada em conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 2. Inaplicável o princípio da insignificância ao tráfico de entorpecentes por se tratar de crime de perigo abstrato equiparado a hediondo. Descabida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, quando a prova dos autos confirma a tese acusatória quanto à prática do tráfico previsto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal. 3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada moduladora negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 4. Na forma do art. 42 da Lei de Drogas, a qualidade e quantidade dos entorpecentes objeto da traficância (no caso crack e maconha) constitui fundamento idôneo para a majoração da pena. 5. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não é suficiente, por si só, para elevar a reprovabilidade do crime praticado. 6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06. (Tema n. 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). 8. Recursos conhecidos com parcial provimento os recursos de José Roberto e Francisco. Mantida a sentença quanto aos demais termos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/06, insurgindo-se contra o critério utilizado para a majoração da pena-base. Defende a adoção do quantum de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, afastando-se a avaliação negativa da natureza e quantidade do entorpecente; e b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, requerendo a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/06. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudencial da Corte Superior, de que “Não há direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, admitindo-se, igualmente, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, como ocorreu na espécie, ou outra fração que se justifique diante das peculiaridades do caso. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.” (AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 10/4/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porquanto "[...] a escolha da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa, assim alterar o entendimento do v. acórdão reprochado, para o fim de reduzir ou aumentar a fração da benesse, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no REsp n. 1.942.402/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/6/2023).” (AgRg no AREsp n. 2.318.361/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). Nesse sentido é o REsp n. 2.114.970, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 04/06/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003